Tribunal: TJDFT
Processo: 0740402-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740402-47.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RODOLFO ANTUNES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIVINO FERREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de RODOLFO ANTUNES DA SILVA: “No presente processo, intimada, a parte credora não forneceu os meios necessários para a realização da penhora (ID n. 141343120) e sequer indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexistam bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 14/11/2026, eis que o título executivo é um Contrato de Locação, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” O Agravante sustenta (i) que a ausência de comunicação com o oficial de justiça não é motivo suficiente para presumir a inexistência de bens de propriedade do Agravado; (ii) que forneceu todos os meios necessários para a realização da penhora pelo oficial de justiça, tais como telefone de contato, endereço residencial e outros dados do Recorrido; (iii) que, à falta da diligência, não se pode presumir a inexistência de bens penhoráveis; (iv) que não foi determinada a intimação do Agravado na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil; (v) que a suspensão do processo é danosa porque impede a constrição e deflagra o prazo prescricional após o transcurso de um ano. Conclui não estarem presentes os requisitos do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para "determinar o cumprimento pelo oficial de justiça do mandado de penhora, avaliação, intimações e remoção, nos termos do ato ID 139481473 no processo de origem". Preparo recolhido (ID 41724554). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator